Tribunal: STF
Processo: AI 792321
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.   MATÉRIA CRIMINAL. 
   NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA 
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.   

1. 	Inviável o Recurso Extraordinário 
   nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para 
   apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da 
   Súmula STF 279.
2. 	O Recurso Extraordinário é incabível quando a 
   alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de 
   forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação 
   infraconstitucional.
3. 	Agravo regimental improvido.